Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-09.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022818-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 651.120.671-87 (EMBARGANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração alegando omissão quanto à identificação da parte da decisão que teria ofendido a coisa julgada e quanto à aplicação do Tema 677 do STJ ao caso.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido ao decidir pela incidência do Tema 677 do STJ, especificamente sobre a natureza dos depósitos realizados e a determinação de atualização da dívida.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

A alegação de omissão, entretanto, não se verifica, pois o acórdão recorrido examinou detalhadamente os pontos controvertidos e decidiu com clareza sobre a aplicação da preclusão pro judicato e sobre a atualização de valores, em consonância com a coisa julgada.

A pretensão do embargante traduz-se, na realidade, em nova apreciação do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, resta satisfeito para fins de eventual recurso às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível a reapreciação de mérito em sede de embargos de declaração, destinando-se estes apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Alberto Rodrigues Junior, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1022818-09.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à indicação de qual parte da decisão ofendeu a coisa julgada, além de não apresentar fundamentação para a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da tese de que os depósitos realizados foram a título de purgação da mora e não para garantia do Juízo, como tratado no Tema 677 do STJ, até porque sequer havia iniciado a fase executiva.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 251456174), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, com o devido respeito, mister se faz constar que é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão determinando
que “
deverá o expert proceder a atualização de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ,
caso haja depósito judicial visando garantir do cumprimento de sentença
[...] Portanto,
deverá atualizar-se a dívida até a data do cálculo, do débito em aberto do contrato objeto da presente ação (compra e venda com para aquisição dos lotes B 1210 e B 1211), já que são de prestações sucessivas, a ser corrigido pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial
.”
(id. 131973487 – autos de origem – negritei e grifei)
,
resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para revoga-la e determinar nova forma de cálculo diversa da imposta pelo título executivo judicial, sem qualquer fundamento novo que fulminasse os até então esposados, diga-se de passagem, consoante visto na espécie
.

É a regra do art. 505, caput, do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz, in litteris:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato [...]”. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei).

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, a determinação da forma de cálculo a ser realizado pelo expert judicial (id. 131973487 – autos de origem), com a incidência do Tema 677 do STJ, precipuamente ante o fato de não haver o cumprimento voluntário da obrigação em sua totalidade
.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira, verbis:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.” (TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a r. decisão anteriormente proferida determinando
que “
deverá o expert proceder a atualização de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ,
caso haja depósito judicial visando garantir do cumprimento de sentença
[...] Portanto,
deverá atualizar-se a dívida até a data do cálculo, do débito em aberto do contrato objeto da presente ação (compra e venda com para aquisição dos lotes B 1210 e B 1211), já que são de prestações sucessivas, a ser corrigido pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial
.”
(id. 131973487 – autos de origem – negritei e grifei)
.
”
(id. 247339152 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, uma vez que na hipótese em voga a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos a determinação da forma de cálculo a ser realizada pelo
expert
judicial (id. 131973487 – autos de origem), com a incidência do Tema 677 do STJ, precipuamente ante o fato de não haver o cumprimento voluntário da obrigação em sua totalidade, sendo de clareza solar a violação da coisa julgada neste particular.

Nesse contexto, foi a própria condutora do feito que determinou a atualização dos cálculos de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ, acrescido dos consectários legais determinados na decisão transitada em julgado e não este Tribunal ao julgar o recurso de agravo de instrumento, que apenas reconheceu a ocorrência de preclusão
pro judicato
.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024